Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE TRABALHO EXTERNO DE MONTAGEM DE TOLDOS. ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL A FISCALIZAÇÃO. TRABALHO EM VEÍCULO DOTADO DE RASTREAMENTO POR GPS E TELEFONE PARA CONTATO IMEDIATO. INTERESSE SOCIAL NA REGENERAÇÃO DO SENTENCIADO. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando que teve negado o direito ao trabalho externo a alegação de ser impossível fiscalizar o trabalho de montador de toldos, obrigados a deslocamento constante por todos os cantos da cidade.
2 Não se deve afastar do condenado a possibilidade de reatar o vínculo empregatício, frustrando a esperança de retornar à sociedade com dignidade e mantendo-o atrelado ao passado criminoso, assim estendendo os efeitos da condenação de forma não prevista em lei. Fere o princípio da dignidade humana negar o direito ao trabalho externo, especialmente quando demonstrada a existência de meios destinados à fácil localização e contato imediato com o sentenciado. O direito ao trabalho é uma condição da dignidade humana, sendo fundamental ao processo de ressocialização, podendo ser revogado a qualquer tempo se houver violação das condições estabelecidas no artigo 37, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
3 Agravo provido.